Tribunal: TJDFT
Processo: 0719863-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0719863-65.2019.8.07.0000 AGRAVANTE : CAETANO AMANCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO : JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A. RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAETANO AMANCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília/DF que, na Ação de Obrigação de Fazer de no 0720188-92.2019.8.07.0015, ajuizada em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a tutela de evidência pleiteada. Em suas razões, afirma que comprou e quitou a unidade imobiliária da Construtora agravada, a qual, por sua vez, se obrigou, por escritura pública, a providenciar a liberação do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel, bem como sua respectiva averbação de baixa no serviço registral imobiliário, em até 180 dias, a partir da data da quitação integral do preço. Informa que, exaurido o referido prazo, a construtora não promoveu a devida baixa da hipoteca, ensejando o ajuizamento da ação. Diz que a decisão recorrida indeferiu a tutela de evidência que postulou, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido de que o enunciado no 308 daquela Corte não se aplica aos contratos para aquisição de imóveis comerciais. Aduz que cumpriu integralmente a obrigação que lhe estava afeta, haja vista que quitou o preço do imóvel, não podendo ser privada, portanto, do exercício pleno da propriedade do bem. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Defende a necessidade de reforma da decisão guerreada, porquanto a hipótese dos autos se amoldaria à tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado do processo, bastando que a inicial tenha sido instruída com prova documental suficiente de seu direito. Sustenta a necessidade de que, em sede liminar, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja determinada a imediata liberação do gravame incidente sobre o bem, com a fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recursal comprovado nos ID’s 11422906 e 11422910. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 11445232. Contra esta decisão o Autor, ora agravante, interpôs agravo interno (ID11778416). As contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo banco agravado foram juntadas no ID 12338942, pugnando pela manutenção da decisão guerreada. Subsidiariamente, requer que os custos para averbação do cancelamento do gravame sejam custeados pelo Agravante. A Incorporadora-ré ofertou contrarrazões ao agravo interno no ID 12343944, em que requer o não provimento do referido recurso, assim como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no percentual de 5% do valor da causa. É relato do necessário. Decido. Conforme informado pelo agravante ao ID 13593920, verifico que, em 26/11/2019 fora prolatada sentença nos autos de origem, julgado procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se.